Tribunal: TJPA
Processo: 0502653-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0502653-62.2016.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO LOPES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO Nº 0502653-62.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: FRANCISCO LOPES DA COSTA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 3171717

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS RELATIVAS AOS ENCARGOS EMBUTIDOS NO FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como a cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC, e, que, em caso de excedente, devem ser restituídas de forma simples, condenando ainda o réu em correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora simples, a partir da citação válida, de I% ao mês.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Matérias relativas as taxas e encargos embutidos no financiamento devidamente analisadas a quando do julgamento do recurso de apelação.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
FRANCISCO LOPES DA COSTA

BANCO
e
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
ACÓRDÃO ID N.
3171717

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO Nº 0502653-62.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: FRANCISCO LOPES DA COSTA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 3171717

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

FRANCISCO LOPES DA COSTA

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3212687), em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e do
V. Acórdão ID Nº. 3171717
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EXCEDENTES
DE FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão teria sido omisso quanto aos encargos embutidos no financiamento sem o prévio conhecimento e consentimento do contratante, pugnando, assim, pelo conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, suscitando ainda a necessidade de prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 3355832.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como a cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC, e, que, em caso de excedente, devem ser restituídas de forma simples, condenando ainda o réu em correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora simples, a partir da citação válida, de I% ao mês.

Insurge-se o embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão sob a alegação de que o mesmo deixou de apreciar a matéria relativa as taxas embutidas no financiamento sem o prévio conhecimento e consentimento do contratante.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, considerando as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela manutenção integral da sentença atacada.

Senão vejamos um trecho do voto:

(...)
Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, adquirindo o veículo em qualquer outro momento que julgue oportuno. Nesse sentido, pode-se observar dos autos que o recorrente firmou contrato descrito na inicial em 17 de novembro de 2009, a ser pago
em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 266,20 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)
, entretanto, o mesmo somente se insurgiu contra o que fora pactuado em agosto de 2016, data da propositura da ação, ou seja, quando já havia adimplido cerca de 29 das 48 parcelas, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato. Desse modo, têm-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento dos valores que deveria pagar no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito, fazendo-se necessária a manutenção da sentença nesse capítulo.
(...).

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 15/09/2020